Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-59.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. FIXAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-RAZOABILIDADE. ART. 1.694, §1o, CC. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA NA ORIGEM. AUXÍLIO-CRECHE. SENTENÇA. RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO. ART 13, § 2o, LEI No 5.478/1968. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de divórcio com pedido de condenação do requerido (genitor) a pagar à autora (filha menor) pensão alimentícia no valor 4,25 salários mínimos, além do repasse do auxílio pré-escolar. 1.1. Sentença de parcial procedência, a fim de fixar os alimentos em 16,5%, incidentes sobre os rendimentos brutos do autor, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IR e INSS), incluindo férias, 13o salário e salário família, se houver, bem como plano de saúde. 1.2. Apelo do requerido visando a majoração do encargo ao patamar de 30% dos rendimentos brutos do requerido, bem como o auxílio-creche desde a separação de fato do casal.
2. Dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, que, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”. 2.1. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho.
3. Restando comprovado que o apelado é policial civil, com renda de R$ 9.800,00, que sustenta outra criança prestando alimentos in natura, valor que afirma ser equivalente a R$ 1.510,44, assim como afirma que vinha fazendo com a apelante antes da presente ação. 3.1. A genitora informou que as despesas da criança são de R$ 7.389,26, sem contar a van escolar (R$ 100,00) e lazer (R$ 1.000,00), valor que é desproporcional para uma criança de 3 anos e incompatível com o padrão de vida das partes. 3.2. Ademais, corrobora o entendimento, o parecer do Ministério Público: “Nesse contexto, conclui-se que é razoável a importância arbitrada, devendo ser mantida a sentença, quanto à pensão alimentícia, haja vista que o alimentante possui mais um filho”.
4. Quanto ao auxílio-creche ou auxílio pré-escolar, que tem natureza de alimentos, observa-se do dispositivo da sentença que houve condenação de forma expressa separadamente, pois não está incluído no percentual fixado sobre os rendimentos brutos do genitor, assim como ocorre com o plano de saúde. Dessa forma, a irresignação do apelo se restringe ao período anterior à citação, desde a separação do casal. 4.1. Não merece prosperar o recurso, pois, de acordo com o art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968, “em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”. 4.2. Esse é o mesmo entendimento aplicado às hipóteses semelhantes, na Súmula STJ no. 277: “Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação” e Súmula STJ no. 621: “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”.
5. Apelação improvida.